Tribunal: TJBA
Processo: 8009034-34.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009034-34.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CELIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS, YASMIM GONZAGA TAQUARI, RODRIGO SCOPEL

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS, YASMIM GONZAGA TAQUARI, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL NÃO
CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
SUPERA 1,5 VEZES A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
ABUSIVIDADE
CONFIGURADA
.
NECESSIDADE DE REVISÃO DAS TAXAS CONTRATUAIS.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA PARCIAL.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. IPCA E SELIC.
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

RECURSO
DA PARTE AUTORA

PARCIALMENTE CONHECIDO
E DESPROVIDO
.
RECURSO DA PARTE
RÉ
PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.º
8009034-34.2023.8.05.0229
,
em que figuram como Apelantes e Apelados
BANCO AGIPLAN S.A
.
e

CELIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER EM PARTE e, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR PROVIMENTO
ao
apel
o
da Autora
CELIA

MARIA OLIVEIRA DA SILVA
,

e
CONHECER EM PARTE e, NA PARTE CONHECIDA,

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Réu
BANCO AGIPLAN S.A
.,

nos
term
os do voto do relator.

Sa
la de Sessões
, na
data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR